Tribunal: TJPA
Processo: 0812730-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812730-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CIOMAR SILVA LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS.

1. Consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, é possível, quando da unificação das penas, a utilização da reincidência para a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo somatório obtido, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal;

2. "A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por CIOMAR SILVA LIMA, através do i. defensor público, Dr. CAIO FAVERO FERREIRA, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu a retificação do cálculo da pena, mantendo a circunstância da reincidência no período computado para progressão de regime, Id. 10947640.

Nas razões recursais, Id. 10947635, defende que a decisão merece reforma por ter considerado que a sentença proferida nos autos nº 0000528- 14.2009.8.14.0006 utilizou a agravante da reincidência na fração de 3/5 para o alcance da progressão de regime, o que, no seu entender, descabe por ser inadequada a aplicação do fundamento de que a reincidência é circunstância pessoal do apenado.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, a Defensoria Pública requer que o recurso seja acolhido e provido a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada em 09/06/2022 pelo MM. Juízo a quo, que reconheceu a reincidência em crime hediondo “como circunstância pessoal do apenado”, passando a aplicar a fração de 2/5 (dois quintos) para o cálculo de progressão de regime referente ao
quantum
da pena da primeira condenação por crime hediondo. Quanto aos demais delitos, deve ser mantida as frações de 1/6 (um sexto) e 3/5 (três quintos), por ser a fração correspondente aos crimes praticados.” <sic>

Em contrarrazões, Id. 10947638, o
dominus litis
manifestou-se pelo provimento do agravo em execução.

Conclusos ao juiz
a quo
que manteve na íntegra a sua deliberação, e determinou a remessa dos autos à esta e. Corte, Id. 1094764.

Instado a se pronunciar, a D. Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 11106038.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Porém, enfatizo, que não assiste razão ao agravante, conforme passo a demonstrar.

Pois bem.

Nos termos do art. 111, da Lei nº 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.

Dispõe o artigo 111, da Lei de Execução Penal:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Nesse passo, não há o que se dizer em não aplicação da circunstância pessoal da reincidência, quando utilizada para justificar o agravamento do regime prisional aplicado pelo juiz da execução.

Para melhor esclarecer, transcrevo da manifestação do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
verbis
:

“(...).

Em análise da sentença condenatória do processo crime verifica-se que fora reconhecida a agravante da reincidência, inclusive em relação a outro crime hediondo cometido especificamente no processo de conhecimento nº 0000528-14.2009.8.14.0006 (ART 33: Tráfico de drogas da Lei nº 11.343/06)

Quanto à reincidência, é pacífico na jurisprudência que a condição de reincidente deve incidir sobre a soma das penas impostas ao condenado, ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.

(omissis)

Considerando a jurisprudência para o presente caso, conclui-se que a reincidência é circunstância pessoal, que implica diversos efeitos desfavoráveis ao apenado, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.

Por consequente, uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.

Isto posto, INDEFIRO o pleito da defesa.” <sic>

Diante disso, constata-se como escorreita a decisão do magistrado
a quo,
que concluiu pela manutenção da circunstância da reincidência como caráter pessoal que deve refletir a quando da unificação das penas.

Sobre o tema, colhe-se do c. Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MP. ARTIGO 63,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. CP E ARTIGOS 66, VI, 111 E 112, VII, DA LEI N. 7.210/1984. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Assim, mantenho a decisão recorrida tal como estabelecida pela primeira instância.

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 17/04/2023